Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-80.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005948-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSE PAULO VIEIRA BARBOSA - CPF: 777.003.681-04 (RECORRENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA QUATRO RODAS LTDA - CNPJ: 30.424.185/0001-22 (RECORRIDO), GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA - CNPJ: 07.021.854/0001-01 (RECORRIDO), ANDREIA RODRIGUES MACEDO - CPF: 763.177.301-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AUTOESCOLA. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA NA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DA CNH. LUCROS CESSANTES. PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA EM IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 247432650, na reclamação nº 1005948-80.2024.8.11.0001, do 3º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
-
PRELIMINAR
:
- cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova testemunhal pretendida.
MÉRITO
:
- lucros cessantes e material comprovado.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu.
2. Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING. PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado. Precedentes.
2. Não se aplica o distinguishing, pois o precedente indicado não tem força vinculante e tampouco similitude com a presente impetração. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1) – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). Grifei.

Preliminar, rejeitada.

É como voto.

- cerceamento de defesa
.

Verifica-se que a parte Recorrente, por meio da impugnação de id. 247432198, requereu expressamente a produção de prova testemunhal para comprovação dos fatos alegados, em especial no tocante ao pedido de lucros cessantes.

O julgamento antecipado da lide, contudo, resultou na improcedência da demanda por ausência de provas suficientes, sem que o Juízo de origem enfrentasse ou justificasse o afastamento do pedido de produção da prova requerida.

Tal circunstância revela irregularidade processual que configura cerceamento de defesa, uma vez que a prova testemunhal solicitada se mostrava essencial para o pleno esclarecimento da controvérsia.

Assim, o afastamento imotivado da prova testemunhal configura, no caso, cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DIPLOMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO PROCESSUAL REQUERIDO OPORTUNAMENTE PELA PARTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Havendo pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, essencial para o julgamento da lide, acolhe-se a alegação de cerceamento de defesa e anula-se a sentença recorrida.”
(TJMT – TR – RI nº 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020).

“Ementa: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.
Recurso conhecido e provido para reconhecer o cerceamento de defesa e retorno dos autos ao primeiro grau..”
(TJMT – TR – RI nº 1021016-75.2021.8.11.0001– rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. O magistrado é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Todavia, ainda que caiba ao julgador verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado. 2
. No caso, a ré/apelante requereu expressamente a produção de prova oral a fim de demonstrar fato impeditivo do direito do autor, sob o argumento de que o consumidor não teria observado as orientações médicas para o pós-operatório. O juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que não haveria utilidade prática na produção de prova oral. Contudo, diante das circunstâncias do caso concreto, é imprescindível a produção da prova requerida pela ré: em tese, caso seja demonstrada a conduta culposa do autor, a responsabilidade civil da clínica pode ser afastada ou, ao menos, reduzida em razão de culpa concorrente do consumidor. Além disso, a prova documental requerida também é necessária para o devido esclarecimento dos fatos.
3. O indeferimento das provas requeridas pela ré violou seu direito à ampla defesa, razão pela qual a sentença merece ser cassada. Como consequência, o processo deve retornar ao juízo de origem para adequada instrução probatória. 4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.”
(TJDFT –6ª TC – RApC nº07028794820208070007 -rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA - j. 8/2/2023 -DJE 6/3/2023). Grifei.

Deste modo, reconhecida a ocorrência do cerceamento de defesa, segue nula a sentença e decisões posteriores, devendo retornar o feito ao juízo de primeiro grau para realização de instrução e julgamento.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para conclusão da instrução processual.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024